Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704347-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA DO CARMO MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais determinar que o réu providencie o equipamento CPAP COM PRESSÃO DE 11CMH20, conforme relatório médico, após incluí-lo em lista de espera da Secretaria de Saúde do DF, observando-se, porém, os demais cidadãos incluídos na lista, conforme urgências e prioridades clínicas. Nas suas razões recursais, a parte afirma e discorre sobre a necessidade urgente de fornecimento do equipamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie de forma imediata o equipamento pleiteado. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e foi indeferida. Interposto agravo de instrumento, a decisão manteve-se inerte. Em ambos, restou atestada a ausência do cumprimento dos requisitos para tal e o risco de dano irreparável. Ademais, o laudo médico anexado aos autos, apesar de constatar a necessidade, não aponta urgência necessária para o deferimento. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência e nem mesmo a tutela da evidência. Assim, o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento do nível de saúde da recorrente que justifique a antecipação de um provimento judicial e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público para parecer. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito